Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ATOS PRATICADOS ENTRE A NOMEAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ADMINISTRAÇÃO DE FATO POSTERIOR. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, delimitou o dever de prestar contas ao período compreendido entre a nomeação do inventariante e a homologação da partilha, fixado entre 10/04/2015 e 26/05/2020, ao fundamento de que os atos de gestão posteriores devem ser discutidos em ação autônoma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o inventariante deve prestar contas também sobre atos de administração praticados após a homologação da partilha, sob alegação de exercício de gestão de fato até o encerramento do inventário.
III. Razões de decidir
3. O art. 618, VII, do CPC delimita o dever de prestar contas ao período em que o inventariante exerce formalmente o encargo, que cessa com a homologação da partilha.
4. A jurisprudência orienta que a prestação de contas abrange o período entre a assinatura do compromisso e a homologação da partilha, inexistindo fundamento para ampliar esse marco temporal. 5. Atos administrativos praticados após a partilha configuram eventual gestão de fato e devem ser discutidos pela via ordinária, em autos próprios, não cabendo a extensão do dever legal de prestar contas na ação em curso.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 618, VII; CPC, art. 550. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704999, 0017559-73.2015.8.07.0001, Rel.a Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, DJe 02/06/2023; TJDFT, Acórdão 1358021, 0713680-10.2021.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/07/2021, DJe 03/08/2021.